Tribunal: TJMT
Processo: 1020211-36.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020211-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DOS SANTOS NEGREIRO - CPF: 758.127.621-04 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DPVAT. ABANDONO. FUNDAMENTAÇÃO DE SER SENTENÇA COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÕES PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO. RETORNO DE AR’S COM INFORMAÇÃO DE ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Não há interesse em se requerer reforma de sentença pelo julgamento do mérito quando, em verdade, a extinção foi pelo abandono. Recurso não conhecido neste ponto.

2- O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

3- AR’s de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, e em todas as cartas retornaram com informação de ‘endereço insuficiente’, de modo que se considera intimada, devendo ser mantida a configuração do abandono.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020211-36.2020.8.11.0041

APELANTE: JOÃO PEDRO DOS SANTOS NEGREIRO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PEDRO DOS SANTOS NEGREIRO
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do seguro Obrigatório - DPVAT nº 1020211-36.2020.8.11.0041 - 4ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa (id. 155452167).

A parte apelante afirma “
A sentença proferida pelo juiz a quo na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, proposta pelo apelante em face o apelado, julgando seu pedido extinto com resolução do mérito, deve ser modificada in totum, vez que se trata de reivindicação única de direito certo e liquido
”.

Diz “
é residente domiciliada no interior do estado, e devido a dificuldades de seu cotidiano, não conseguiu comparecer na perícia agendada no dia 20/10/2022”.

Em suma, requer o provimento do recurso para se anular a sentença, com a análise do mérito, ou que o feito seja extinto sem mérito (id. 155452169).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155452174).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PEDRO DOS SANTOS NEGREIRO
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do seguro Obrigatório - DPVAT nº 1020211-36.2020.8.11.0041 - 4ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa (id. 155452167).

No decorrer do feito, o juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia judicial.

O perito designou o dia 11/05/2021 para a realização dos trabalhos (id. 155450338) e, posteriormente, notificou o não comparecimento da parte autora no ato (id. 155450340).

Intimado a se manifestar, o apelante informou que reside no interior, e por isso não pôde comparecer ao ato, pedido nova marcação (id. 155450343).

Nova data foi designada, o dia 09/09/2021 (id. 155450344). Mais uma vez, o apelante não compareceu (id. 155450347).

De novo, o apelante pediu remarcação da data (id. 155452151).

Remetida carta de intimação sobre o não comparecimento na perícia, retornou com ‘endereço insuficiente’ (id. 155452155).

Novamente, o apelante pediu designação de nova data, em petição (id. 155452157).

Foi determinada a intimação pessoal da parte para comparecimento para perícia em 20/10/2022, sob pena de extinção (id. 155452158 e id. 155452160).

A correspondência voltou com informação de ‘endereço insuficiente’ (id. 155452166).

Depois, sobreveio a extinção do feito, pelo abandono da causa.

Primeiramente, cumpra asseverar a ausência de interesse da parte quando afirma que “
A sentença proferida pelo juiz a quo na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, proposta pelo apelante em face o apelado, julgando seu pedido extinto
com
resolução do mérito, deve ser modificada in totum, vez que se trata de reivindicação única de direito certo e liquido
”.

Isto porque, a sentença não foi COM resolução de mérito, nas causas do art. 487 do CPC, mas sim pelo abandono, sem, portanto, sentença SEM resolução de mérito, nos termos do art. 485:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
; [...]”

Assim, sobre o pedido de reforma de sentença de extinção com resolução de mérito, ausente o interesse da parte.

Acerca da reforma da sentença de abandono e julgamento do mérito, não procede.

O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Por duas vezes foram expedidas AR’s de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, e em todas as cartas retornaram com informação de ‘endereço insuficiente’.

Nestes casos, portanto, presume-se que a parte foi devidamente intimada, já que dirigidas no endereço que indicou nos autos.

Neste sentido:

“
CHEQUE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELO DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DO ABANDONO DA CAUSA QUE EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE, A TEOR DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "
ENDEREÇO INSUFICIENTE
". ÔNUS DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NO FEITO, PRESUMINDO-SE VÁLIDAS AS INTIMAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. É medida imperiosa presumir-se como válida a intimação realizada no endereço indicado pela parte no feito, uma vez que constituía encargo seu indicar qualquer alteração realizada, a fim de possibilitar a comunicação dos atos processuais. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-SC - APL: 00241346820028240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0024134-68.2002.8.24.0005, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/07/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. - A inércia da parte autora, por prazo superior a trinta dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do feito sem resolução de mérito. Antes de extinguir o processo, deve o Magistrado determinar a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, que ocorreu, nos moldes do artigo 274, parágrafo único, do CPC.
Endereço insuficiente.
Sentença de extinção mantida.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 50042614920148210008 CANOAS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/09/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022).

“
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA. ART , 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AR DEVOLVIDO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. Em que pese o AR retornar com a informação "mudou-se", verifica-se que todas as regras estabelecidas no Art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil foram criteriosamente observadas pelo juiz singular, vez que a não comunicação de mudança de endereço pela apelante ao juízo importa na validade da comunicação encaminhada ao endereço declinado na petição inicial, nos termos do parágrafo único do Art. 274, do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, não ocorrendo a intimação pessoal do apelante-credor por motivo de mudança
ou endereço insuficiente
, considera-se cumprida a exigência prevista no § 1º, do Art. 485, do Código de Processo Civil, pois a correspondência foi encaminhada ao endereço constante na petição inicial, com esteio no ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial. 3. Não provimento
.” (TJ-AC - AC: 07097834620158010001 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 01/09/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

Destaca-se que a parte apelante não demonstra que realmente residia naquele endereço ou que houve equívoco na intimação, dizendo apenas que “
é residente domiciliada no interior do estado, e devido a dificuldades de seu cotidiano, não conseguiu comparecer na perícia agendada no dia 20/10/2022”.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023